Tribunal: TJSP
Processo: 1050032-36.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Prestação de serviços educacionais – Petição inicial acompanhada do contrato firmado entre as partes, bem como dos documentos que comprovam a frequência do réu ao curso – Prestação do serviço demonstrada – Hipótese, ademais, da validade do foro de eleição, observada a ausência de prejuízo à

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Prestação de serviços educacionais – Petição inicial acompanhada do contrato firmado entre as partes, bem como dos documentos que comprovam a frequência do réu ao curso – Prestação do serviço demonstrada – Hipótese, ademais, da validade do foro de eleição, observada a ausência de prejuízo à defesa do consumidor – Débito devido – Sentença mantida.

Recurso não provido.